Tribunal: STF
Processo: RE 1587674
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. NULIDADE DO EXAME CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.133.146. TEMA 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.